Tribunal: TJSP
Processo: 1065228-06.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MEDIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DIREITO AO RECEBIMENTO QUE DECORRE DO ESTABELECIMENTO DO VÍNCULO DA COMPRA E VENDA COM INTERMEDIAÇÃO DO PROFISSIONAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos dos autos evidenciam que o demandante atuou na aproximação das partes e o negócio foi concluído, justificando o

Ementa:
MEDIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DIREITO AO RECEBIMENTO QUE DECORRE DO ESTABELECIMENTO DO VÍNCULO DA COMPRA E VENDA COM INTERMEDIAÇÃO DO PROFISSIONAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos dos autos evidenciam que o demandante atuou na aproximação das partes e o negócio foi concluído, justificando o recebimento da comissão respectiva. 2. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000082884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1065228-06.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FÁBIO
CASAGRANDE e GISELLE APARECIDA FERRARI CASAGRANDE, é apelado CLEBER
ALVES PINHEIRO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1065228-06.2017.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44451 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1065228-06.2017.8.26.0002
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Guilherme Silva e Souza
Apelantes: Fábio Casagrande e Giselle Aparecida Ferrari Casagrande
Apelado: Cleber Alves Pinheiro
MEDIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO
DE CORRETAGEM. DIREITO AO RECEBIMENTO
QUE DECORRE DO ESTABELECIMENTO DO
VÍNCULO
DA
COMPRA
E
VENDA
COM
INTERMEDIAÇÃO DO PROFISSIONAL. DIREITO
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos
dos autos evidenciam que o demandante atuou na
aproximação das partes e o negócio foi concluído,
justificando o recebimento da comissão respectiva. 2.
Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, §
11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 15% do valor
da condenação.
Voto no 44.451
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de comissão de
corretagem proposta por CLEBER ALVES PINHEIRO em face de
FÁBIO
CASAGRANDE
e
GISELLE
APARECIDA
FERRARI
CASAGRANDE.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, ao
pagamento da quantia de R$ 68.880,00, com atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1065228-06.2017.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44451 - 3 -
pela Tabela Prática do TJSP a partir de fevereiro de 2013 e com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, apelam os vencidos, pleiteando a
inversão do julgado sob o fundamento de que, para fazer jus à
comissão, o corretor deve comprovar a aproximação das partes,
porém a prova produzida nos autos demonstrou que ele não ofertou
o imóvel ao comprador. Apontam que o adquirente tomou a iniciativa
de inserir o imóvel na relação de locais a serem visitados, pois ele e
sua noiva já haviam feito contato telefônico com o réu Fábio e
agendado visita ao imóvel. Além disso, o corretor não detinha
exclusividade e seu trabalho não colaborou efetivamente para a
concretização do negócio.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, o autor exerce atividade
de corretor imobiliário e recebeu autorização para negociar a compra
e venda do imóvel localizado na Rua dos Chanés, no 78, em São
Paulo-SP. Os réus, na qualidade de vendedores do bem, se
responsabilizaram pelo pagamento de sua comissão de 6% sobre o
valor da venda. Assim, em agosto de 2012, acompanhou seu cliente
Rodrigo em duas visitas ao imóvel, intermediando a relação com os
proprietários. Tomou conhecimento de que os réus haviam
concretizado a venda diretamente a Rodrigo, em 18 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1065228-06.2017.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44451 - 4 -
seguinte, pelo valor de R$ 1.148.000,00. Entretanto, eles se
recusaram ao cumprimento da obrigação, o que ensejou a
propositura desta ação de cobrança.
Os réus, ao se defenderem, sustentaram que não
houve intermediação efetiva do autor na realização do negócio.
Alegaram que as partes não celebraram qualquer contrato de
corretagem e o imóvel foi disponibilizado sem exclusividade a
diversos corretores atuantes na região. Fábio encaminhou ao autor
dados e fotografias referentes ao imóvel, rejeitando expressamente
a possibilidade de colocação de placa no local. Apontam que
exerciam suas atividades laborais no local, de modo que o imóvel
permanecia aberto para visitas, com ou sem agendamento. Não
receberam nenhuma visita ou ligação de outros clientes do autor e
não foi ele quem apresentou o imóvel a Rodrigo. Afirmaram que, na
primeira visita realizada pelo comprador, este se dirigiu ao local com
o demandante e Gisele autorizou a visita às dependências do
imóvel, porém a iniciativa da visita partiu do próprio Rodrigo. As
transcrições apresentadas com a petição inicial demonstram que
Rodrigo e sua noiva já haviam demonstrado interesse pelo imóvel e
entrado em contato com Fábio para agendar visita antes de qualquer
atuação do demandante.
A r. sentença julgou procedente o pedido.
A prova produzida consistiu em documentos (fls. 14/70 e
125/146) e oitiva de testemunha (fls. 199/200).
A testemunha Edson Alves da Costa trabalha como
segurança no imóvel objeto da demanda e conhece os réus, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1065228-06.2017.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44451 - 5 -
vez que eram proprietários do bem. Disse que conheceu o autor
porque este atua como corretor de imóveis e visitou o local
acompanhado do atual proprietário, Rodrigo, e de Fábio. Não tem
conhecimento dos detalhes a respeito da venda e não soube dizer
quem indicou o imóvel a Rodrigo, porém havia uma placa de venda
no local.
Primeiramente, como se sabe, o contrato de
mediação ou corretagem é aleatório, dependendo o corretor do
resultado do seu trabalho para fazer jus à remuneração.
Para a identificação desse contrato, na verdade,
basta apenas a prova de que a atuação do mediador existiu e não
foi obstada. Nesse sentido, Antonio Carlos Mathias Coltro:
“Embora a relação jurídica entre as partes e
mediador surja geralmente de um negócio contratual de
mediação (neste sentido é a jurisprudência da Cassação),
obrigações e direitos nascem também apenas do fato de que o
intermediário tenha eficazmente contribuído para a aproximação das partes na conclusão do negócio.
Entendimento diverso implicaria locupletamento não lícito do
vendedor, com prejuízo do corretor.” 1
Os elementos dos autos acabaram por confirmar a
versão do autor, permitindo concluir que houve a sua atuação na
qualidade de corretor de imóveis , e ela foi bem sucedida, pois
propiciou efetivamente a concretização do negócio e os réus
deixaram de pagar a remuneração ajustada.
1 - “Contrato de mediação ou corretagem”, in “Contratos nominados”, coord. Yossef Said Cahali, Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1065228-06.2017.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44451 - 6 -
O e-mail de fls. 14/22 não foi impugnado pelos réus e
é suficiente para demonstrar que o autor foi autorizado a negociar a
venda do imóvel, comprometendo-se os réus ao pagamento da
comissão respectiva. É absolutamente irrelevante a inexistência de
exclusividade.
De igual modo, também não tem relevância o fato de
o próprio comprador ter tomado a iniciativa de solicitar a visita ao
imóvel que pertencia aos réus ou, mesmo, de que originalmente o
corretor não tenha planejado lhe mostrar o bem, conforme consta
nas transcrições das ligações telefônicas entre os envolvidos.
É incontroverso que, sem qualquer objeção por parte
dos réus, o autor o acompanhou na primeira vez ao local e,
posteriormente, agendou uma segunda visita, para que Rodrigo e
seus sócios avaliassem o imóvel.
Ainda que a noiva de Rodrigo tenha mantido contato
com o réu Fábio anteriormente, a partir do momento em que o
corretor passou a acompanhar seu cliente, com a anuência dos
vendedores, é inverossímil a alegação de que não tenha exercido
qualquer influência na negociação.
Além disso, os réus atuam como corretores de
imóveis, de modo que não é plausível que permitissem a atuação do
demandante acreditando que não haveria cobrança da respectiva
comissão.
Ora, se o contrato foi estabelecido e houve
inequívoca atuação do autor no sentido de aproximar as partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1065228-06.2017.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 44451 - 7 -
conseguir a efetivação da compra e venda, que se concluiu com o
pagamento do preço, não existe a menor dúvida de que o direito à
comissão existe, configurado que ficou o resultado útil decorrente de
sua atuação.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Em decorrência desse resultado, e considerando os
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a
verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor da condenação,
considerando a atuação acrescida.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator